Tribunal: TJPA
Processo: 0827503-41.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827503-41.2024.8.14.0006

APELANTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

APELADO: YTALO GABRIEL OLIVEIRA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL POR REGULARIZAÇÃO DO CONTRATO APÓS O AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, diante da perda superveniente do interesse processual em razão da regularização do débito após o ajuizamento da demanda, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

2. O apelante sustenta a inaplicabilidade do princípio da causalidade, requer a incidência do art. 90 do CPC para afastar ou redistribuir os ônus sucumbenciais e pleiteia, subsidiariamente, a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, extinta a ação por perda superveniente do objeto em razão do adimplemento posterior à propositura da demanda, subsiste a responsabilidade do réu pelo pagamento das verbas sucumbenciais à luz do princípio da causalidade; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extinção do processo decorreu da regularização do contrato pelo devedor após o ajuizamento da ação, fato que evidencia ter sido o inadimplemento a causa determinante da provocação da atividade jurisdicional.

5. Em hipóteses de perda superveniente do objeto por satisfação da obrigação após a propositura da demanda, aplica-se o princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, impondo-se à parte que deu causa ao processo o pagamento das despesas e honorários advocatícios, não se tratando de desistência nos moldes do art. 90 do CPC.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que o adimplemento posterior não afasta a responsabilidade do devedor pelos ônus sucumbenciais.

7. O pedido de gratuidade da justiça, formulado apenas em sede recursal e desacompanhado de elementos comprobatórios da alegada hipossuficiência, não autoriza o deferimento do benefício, cuja presunção é relativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
: 1. Extinta a ação de busca e apreensão por perda superveniente do objeto em razão do adimplemento do débito após o ajuizamento, incumbe ao devedor arcar com as custas e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação mínima da hipossuficiência, sendo insuficiente o pedido genérico desacompanhado de prova.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 10 e 11; 90; 99, § 3º; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.758.115/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 10.02.2025; STJ, REsp 2.028.443/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 05.03.2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0827503-41.2024.8.14.0006

APELANTE: YTALO GABRIEL OLIVEIRA FARIAS

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
YTALO GABRIEL OLIVEIRA FARIAS
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da
3ª Vara cível e empresarial de Ananindeua
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por
SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em desfavor da ora apelante.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença ora recorrida
(ID 35667733)
:

“(...) DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, uma vez que não mais subsiste o interesse processual.

Em atenção à teoria da causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, e § 10º, do Código de Processo Civil.

Fica a parte requerida advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para cobrança extrajudicial e inscrição em dívida ativa, conforme disposto no artigo 46, caput, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Transcorrido o prazo sem pagamento das custas, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do Procedimento Administrativo de Cobrança (PAC), conforme dispõe o artigo 46, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, obedecidos os procedimentos previstos Resolução TJPA nº 20/2021. Persistindo a inadimplência do débito, determino que a unidade de arrecadação adote os procedimentos para inscrição do(a) nome do(a) devedor(a) na Dívida Ativa do Estado do Pará, nos termos dos artigos 13 e 14 da Resolução TJPA nº 20/2021.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ananindeua/PA, data registrada no sistema.

JOSÉ LUÍS DA SILVA TAVARES

Juiz de Direito integrante do Núcleo de Justiça 4.0 – Grupo de Assessoramento e Suporte (GAS) do 1º Grau

Auxiliando a 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua (Portaria n. 1.481/2025-GP)

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n. 11.419/2006 e Resolução CNJ n. 185/2013)”.

Inconformado, YTALO GABRIEL OLIVEIRA FARIAS interpôs recurso de apelação
(ID 35667737)
sustentando que a sentença, embora tenha extinguido o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão de perda superveniente do interesse processual decorrente de acordo extrajudicial noticiado pela parte autora, incorreu em equívoco ao lhe impor o pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, sem prova de que tenha dado causa à demanda; alegou que o acordo não foi juntado aos autos, inexistindo demonstração de reconhecimento do pedido, de satisfação unilateral da pretensão ou de responsabilidade exclusiva sua pelo ajuizamento da ação, defendendo a incidência do art. 90 do CPC, seja para atribuir o ônus à autora, seja para determinar a divisão das despesas, além de requerer, subsidiariamente, a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas por SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
(ID 35667740)
em que sustenta a manutenção integral da sentença, ao argumento de que Ytalo Gabriel Oliveira Farias deu causa ao ajuizamento da ação em virtude de sua inadimplência no contrato de alienação fiduciária, regularmente comprovada pelos documentos acostados à inicial, razão pela qual seria legítima a incidência do princípio da causalidade para lhe impor o pagamento das verbas sucumbenciais; aduz, ainda, que a instituição financeira apenas exerceu regularmente seu direito de ação, diante do inadimplemento contratual, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso e a preservação da decisão recorrida em todos os seus termos.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à aferição da correção da sentença de
ID 35667733
, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual, e, com base no princípio da causalidade, condenou o requerido YTALO GABRIEL OLIVEIRA FARIAS ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa; bem assim à análise do pedido subsidiário de concessão da gratuidade da justiça formulado em sede recursal no apelo de
ID 35667737
.

Pois bem. Do exame detido dos autos, verifica-se que a ação de busca e apreensão foi ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., sucedida por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face de YTALO GABRIEL OLIVEIRA FARIAS, em razão do inadimplemento do contrato garantido por alienação fiduciária, tendo por objeto o veículo NISSAN VERSA S 1.0 12V FLEX, ano/modelo 2018/2018, cor branca, placa QES4144, chassi 94DBFAN17JB203888, RENAVAM 001154951801, sendo indicado na inicial débito no montante de R$ 30.260,70. A mora foi afirmada com lastro na documentação juntada com a petição inicial de
ID 35667706
, acompanhada do contrato de
ID 35667709
, da planilha de débito de
ID 35667710
e da notificação extrajudicial de
ID 35667712
.

No curso do processo, entretanto, a própria parte autora protocolizou a petição de
ID 35667731
, acompanhada do documento de
ID 35667732
, por meio da qual informou expressamente que as partes transigiram extrajudicialmente e, sobretudo, que o requerido efetuou a regularização do contrato após o ajuizamento da demanda, razão pela qual requereu a extinção do feito, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, bem como a imputação das custas e honorários ao réu, à luz do princípio da causalidade. Tal circunstância é decisiva para a adequada solução da controvérsia, porquanto evidencia que a provocação da atividade jurisdicional decorreu de situação de mora preexistente, a qual somente foi superada posteriormente ao ajuizamento da ação.

Nesse contexto, não assiste razão ao apelante quando sustenta que a condenação sucumbencial seria indevida por ausência de prova de que tenha dado causa à demanda, ou ainda quando invoca a regra do art. 90 do Código de Processo Civil como se o caso fosse de mera desistência da ação por iniciativa unilateral da parte autora. Isso porque o pedido extintivo não decorreu de desistência imotivada, tampouco de renúncia ao direito material postulado.
Ao revés, decorreu da superveniente regularização do contrato pelo devedor fiduciante, fato que retirou a utilidade do prosseguimento da ação, sem, contudo, apagar a causa originária do processo, que foi precisamente o inadimplemento contratual imputável ao requerido.

A disciplina legal aplicável, portanto, não conduz à automática incidência do art. 90, caput ou § 2º, do CPC, nos moldes pretendidos pelo recorrente. Em hipóteses como a dos autos, em que o processo perde supervenientemente seu objeto porque o devedor, após o ajuizamento, satisfaz a prestação que motivou a demanda, incide com primazia o princípio da causalidade, positivado no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, segundo o qual as despesas e os honorários devem ser suportados por quem deu causa ao processo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, assentando que,
mesmo havendo perda superveniente do objeto em razão do adimplemento, a responsabilidade pelas custas e honorários permanece com o devedor, por ter dado causa ao processo
.

Acerca do assunto, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O Tribunal a quo julgou em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o comparecimento espontâneo supre eventual falta de citação. Correta, portanto, a incidência da Súmula 83/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a sucumbência é atribuída à luz do princípio da causalidade, o qual impõe a quem deu causa à propositura da ação o dever de arcar com os honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto.Precedentes" (AgInt no AREsp 2.356.698/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).
3. A desistência manifestada pela parte autora em razão do pagamento dos valores devidos pelo réu após o ajuizamento da demanda não configura, tecnicamente, desistência, pois derivada da perda superveniente de objeto da ação, razão pela qual cabe ao réu o pagamento da verba honorária
. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2758115 SP 2024/0368004-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E SUPERVENIENTE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS PELA DEVEDORA FIDUCIANTE. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR PERDA DE OBJETO, LEVADO A EFEITO PELA PARTE AUTORA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONSIDERARAM NÃO SER CABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO EXCLUSIVO DA RÉ. INGRESSO ESPONTÂNEO QUE TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR A CONSOLIDAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, A ENSEJAR, POR CONSEQUÊNCIA, O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS, QUE NÃO SE CONFUNDE, TECNICAMENTE, COM PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DA PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO, QUE É A DEVEDORA FIDUCIANTE. INTELIGÊNCIA DO § 10 DO ART. 85 DO CPC (E PARTE FINAL DO ART. 90). REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, no bojo de ação de busca e apreensão, em que a parte autora pede a extinção do feito em virtude do adimplemento dos valores devidos pela parte demandada, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, considerando-se que o réu, antes mesmo do cumprimento da liminar deferida, interveio nos autos e apresentou contestação. Debate-se ainda - caso se reconheça o cabimento da fixação da verba honorária - a quem incumbe arcar com o correlato ônus, em interpretação do art. 90 do Código de Processo Civil. 2. Prevaleceu no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo (ut REsp 1.799.367/MG), a compreensão de que, "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n. 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar".O referido julgado restringiu-se a analisar o momento adequado para que a peça contestatória fosse analisada. Ressai claro de seus termos não haver nenhum impedimento legal para que o devedor fiduciante, antecipando-se ao ato citatório - portanto em momento anterior ao cumprimento da liminar de busca e apreensão -, compareça aos autos e apresente sua defesa. Ainda que sua peça contestatória apenas seja analisada em momento posterior à execução da liminar (em contraditório diferido), o ingresso espontâneo do devedor fiduciante nos autos produz efeitos processuais imediatos.2.1 O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência (ou a nulidade) do ato citatório, conforme dispõe a primeira parte do § 1º do art. 239 do Código de Processo Civil, promovendo, desde então, a consolidação da relação processual, nos termos do art. 238 do mesmo diploma legal, indispensável para gerar, ao final, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária sucumbencial. 3. O Código de Processo Civil de 2015, tal como dispunha o diploma legal anterior, elegeu, como regra, o princípio da sucumbência para nortear a responsabilização pela verba honorária (impondo-se ao vencido o pagamento dos honorários ao advogado do vencedor) e ampliou, por outro lado, as hipóteses em que se deva observar o princípio da causalidade - art. 85, § 10, e 90, caput e § 4º, do CPC - (em rol que se deva reputar, a meu juízo, exemplificativo), albergando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.3.1. Em aplicação do critério da causalidade, o § 10 do art. 85 do CPC impõe àquele que deu causa ao processo a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária em razão da perda superveniente de seu objeto. Por sua vez, o art. 90 impõe ao autor, que desiste ou renuncia da ação, e ao réu, que reconhece a procedência do pedido, a responsabilidade pelos honorários do advogado da parte adversa.Neste último caso, havendo cumprimento integral da prestação, o legislador estabeleceu, como sanção premial, que os honorários advocatícios, de incumbência do réu, sejam reduzidos pela metade.
4. O pedido de extinção do processo levado a efeito pela parte autora, em razão do superveniente pagamento dos valores devidos pelo devedor fiduciante, não encerra, tecnicamente, desistência. O pedido extintivo requerido pela demandante, por evidente, tem por lastro a perda superveniente de objeto da ação e - implicitamente - o próprio reconhecimento da procedência do pedido, ante o cumprimento das prestações pela ré, a ensejar, em ambas as situações, a sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária
.
5. Para a situação retratada nestes autos, que não cuida, propriamente, de "desistência da ação" - pedido de extinção do feito pela parte autora em virtude do adimplemento das prestações cobradas, a ensejar a perda superveniente de objeto -, o Código de Processo Civil de 2015 conferiu tratamento específico, atribuindo, também com base no princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária à parte que deu causa ao processo, que é a ré, devedora fiduciante. 6. Manutenção, por fundamentação diversa, do desfecho quanto ao não cabimento de condenação da instituição financeira ao pagamento da verba honorária sucumbencial
, sem reversão do julgado, dada a impossibilidade de se proceder à reformatio in pejus. 7. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 2028443 SC 2022/0300931-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2024)

Na mesma linha, a jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Pará
reconhece que, sendo a demanda motivada pelo inadimplemento e solucionada pelo pagamento posterior, incumbe ao devedor arcar com os encargos sucumbenciais.

Colaciono:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 487, II,A DO CPC, DECORRENTE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO DEVEDOR, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. APELAÇÃO QUE INVOCA A APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CPC, SEGUNDO A QUAL A SENTENÇA FUNDADA EM DESISTÊNCIA, IMPLICA EM PAGAMENTO DE DESPESAS E HONORÁRIOS PELA PARTE QUE DESISTIU, RENUNCIOU OU RECONHECEU. INAPLICABILIDADE. INADIMPLEMENTO DO REQUERIDO QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES.
I- Restando incontroverso nos autos que a ação de busca e apreensão foi proposta em decorrência de inadimplemento do devedor, - sendo solucionada a demanda em razão do pagamento pelo mesmo do valor reconhecidamente devido -, incabível que a parte autora seja obrigada a arcar com as despesas processuais e honorários advocatício, conforme pretendido pelo apelante.
II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0036501-46.2015.8.14.0006, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 24/01/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Desse modo, a ausência de juntada integral do instrumento de acordo não conduz, por si só, à reforma da sentença. Isso porque a própria petição da autora que requereu a extinção já esclareceu o elemento juridicamente relevante à definição dos ônus sucumbenciais, qual seja: a regularização do contrato pelo requerido após o ajuizamento da demanda. Esse fato é suficiente para demonstrar que a instauração do processo foi provocada pelo inadimplemento do réu, circunstância que legitima a sua responsabilização pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

No tocante ao pedido subsidiário de concessão da gratuidade da justiça, formulado por YTALO GABRIEL OLIVEIRA FARIAS em sede recursal, igualmente não vislumbro elementos aptos ao seu deferimento. Embora o art. 99, § 3º, do CPC estabeleça presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, tal presunção não possui caráter absoluto e pode ser afastada diante da ausência de elementos mínimos de corroboração ou da existência de circunstâncias processuais que enfraqueçam a alegada hipossuficiência.

No caso concreto, o apelante limitou-se a formular pedido genérico de justiça gratuita em suas razões recursais, desacompanhado de documentação idônea que evidencie sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. Não foram juntados comprovantes de renda, extratos, declaração de imposto de renda, carteira de trabalho ou qualquer outro elemento contemporâneo apto a demonstrar a alegada incapacidade financeira. Ademais, a própria regularização extrajudicial do contrato após o ajuizamento da ação, embora não seja isoladamente conclusiva, constitui circunstância que fragiliza a mera alegação abstrata de hipossuficiência. Nessa linha, não se verifica ilegalidade no indeferimento do benefício.

Assim, correta a sentença de
ID 35667733
ao extinguir a ação sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, e ao imputar a YTALO GABRIEL OLIVEIRA FARIAS o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, diante da inequívoca incidência do princípio da causalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em observância ao trabalho adicional realizado em grau recursal

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026